Tribunal: TJES
Processo: 0001362-66.2009.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001362-66.2009.8.08.0020

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE GUACUI

APELADO: CONDOMINIO MEIRELLES

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. LAUDO PERICIAL. NULIDADE. AUSÊNCIA. ÁREA REMANESCENTE. INUTILIZADA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
A destinação pública da área expropriada - alargamento de uma rua - foi devidamente constatada pela perícia. O apelante, por outro lado, afirma que o caso não se trataria de desapropriação, uma vez que a área objeto da lide pertenceria a uma suposta reserva doada pelo apelado ao Município. Todavia, em que pese tais alegações, o apelante não se desincumbiu do seu ônus probatório, nos termos do art. 373, II, do CPC.
2.
Laudo pericial bem fundamentado e elaborado de acordo com os parâmetros das normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) listada na NBR 14653-1⁄2.
3.
A indenização deverá englobar a área total - 4 lotes - e não apenas a área incorporada ao Poder Público, uma vez que o imóvel se tornou inaproveitável em sua totalidade, chegando ao valor de mercado de R$ 608.293,35, admitindo-se a variação aproximada de R$ 595.701,78 a 627.451,70.
4.
Por fim, não há se falar em redução do percentual arbitrado a título de honorários advocatícios, eis que observados os limites previstos no § 1º do art. 27, do Decreto-Lei nº 3.365/41 (Lei de Desapropriação por Utilidade Pública), bem como o art. 20, § 4º, do CPC.
5.
Recurso desprovido. Remessa Necessária prejudicada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator, e julgar prejudicada a remessa necessária.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0001362-66.2009.8.08.0020

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE GUACUI
REPRESENTANTE: PROCURADORIA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ

APELADO: CONDOMINIO MEIRELLES

Advogados do(a) APELADO: WELITON JOSE JUFO - ES17898-A, AURELIO FABIO NOGUEIRA DA SILVA - ES7982-A

VOTO

Na origem, o requerente, ora apelado, narrou que era proprietário de uma área localizada no Bairro Quincas Machado e, dentro dessa área, realizou o loteamento de uma parcela do total de 1.319,86m2. Desta parcela, uma área de 667,52m2 foi indiretamente desapropriada pela municipalidade no ano de 1998, a fim de alargar uma rua.

Sustentou, ainda, que o Município não pagou nenhuma quantia a título de indenização e, em razão da desapropriação, a área lotada restante sofreu desvalorização por ter perdido as características de loteamento e inutilizado a área remanescente.

Pois bem.

Ao que se vê dos autos, a destinação pública da área expropriada - alargamento de uma rua - foi devidamente constatada pela perícia, nos seguintes termos:

“2- Caso o Sr. Perito entenda que houve divergência no quesito de nº 1, considera-se portanto que houve invasão por parte da municipalidade na área do condomínio. Justifique.

R: De acordo com a planta apresentada a fl. 54 dos autos referente ao calçamento efetuado, houve uma desapropriação de 667,52m2.”.

O apelante, por outro lado, afirma que o caso não se trataria de desapropriação, uma vez que a área objeto da lide pertenceria a uma suposta reserva doada pelo apelado ao Município. Todavia, em que pese tais alegações, o apelante não se desincumbiu do seu ônus probatório, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Quanto ao valor da indenização, o ora apelado sustentou, em sua inicial, que a área expropriada (667,52m2) era parte de um loteamento realizado por ele e, após a tomada da posse pelo Poder Público, a área restante do imóvel teria perdido sua finalidade e valor econômico.

Em tempo, embora o apelante tenha sustentado a nulidade do laudo pericial, afirmando que
“a nova perícia, apesar da inexistência de registros de tais lotes, avaliou os mesmos como se assim fosse, simplesmente por entender a possibilidade da referida área ser loteada, [...].”
(sic), observo que ele está bem fundamentado e foi elaborado de acordo com os parâmetros das normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) listada na NBR 14653-1⁄2.

Sobre a metodologia aplicada, o perito destacou que,
“para avaliação do terreno em questão, será aplicado o Método Comparativo Direto de Dados de Mercado, seguindo-se todos os preceitos estabelecidos em suas normas ABNT NBR 14653-1⁄2. Sendo avaliado como 4 (quatro) lotes com respectivas áreas 452,40m2, 259,48m2, 302,34m2, 305,64m2. Também foi apurado o valor para desmembramento desse terreno, e abatimento no valor total calculado, para assim ter seu valor de mercado como lotes. [...].”
.

Afirmou, ainda, que
“foi observado no dia da perícia que a área remanescente se encontra inutilizada, pois sobrou apenas a área inclinada do terreno, não sendo possível ali se construir ou utilizar para qualquer outra coisa, tomando-se uma área inservível e inútil.”
(sic).

De tal modo, concluiu que a indenização deverá englobar a área total - 4 lotes - e não apenas a área incorporada ao Poder Público, uma vez que o imóvel se tornou inaproveitável em sua totalidade, chegando ao valor de mercado de R$ 608.293,35, admitindo-se a variação aproximada de R$ 595.701,78 a 627.451,70.

Por fim, não há se falar em redução do percentual arbitrado a título de honorários advocatícios, eis que observados os limites previstos no § 1º do art. 27, do Decreto-Lei nº 3.365/41 (Lei de Desapropriação por Utilidade Pública), bem como o art. 20, § 4º, do CPC.

Pelas razões expostas, conheço, mas
nego provimento
ao recurso. Julgo prejudicada a remessa necessária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de 15/04/2024 a 19/04/2024:

Acompanho o E. Desembargador Relator.

Sessão Virtual 15.04.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.